Tribunal: TJPA
Processo: 0800622-89.2023.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800622-89.2023.8.14.0029

APELANTE: JOANITA DA SILVA MONTEIRO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL nº 0800622-89.2023.8.14.0029
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ – PA
RECORRENTE: JOANITA DA SILVA MONTEIRO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA REGULARMENTE CUMPRIDO PELO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – Trata-se de recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada na alegada contratação irregular de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC, supostamente sem seu consentimento.

2 – A questão em discussão consiste em apurar: (i) se houve contratação válida e regular do cartão de crédito consignado com RMC; (ii) se houve vício de consentimento por parte da autora; (iii) se há obrigação de indenizar por danos materiais e morais; e (iv) se é cabível a devolução dos valores descontados.

3 – O banco recorrido logrou êxito em demonstrar, por meio de prova documental, a regularidade da contratação do produto financeiro, incluindo: (a) termo de adesão devidamente formalizado e assinado; (b) comprovantes de saques realizados mediante utilização do cartão de crédito consignado; e (c) ausência de controvérsia quanto à autenticidade dos documentos apresentados.

4 – A existência de instrumento contratual assinado e a efetiva utilização dos valores creditados afastam a tese de ausência de consentimento ou erro essencial, inexistindo vício na formação do contrato conforme artigos 138 e 139 do Código Civil.

5 – Ainda que se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não desobriga o consumidor de demonstrar minimamente suas alegações, o que não se verifica no presente caso, em que não se comprova abuso, desinformação ou prejuízo indevido.

6 – Inexistente ato ilícito e dano demonstrado, é incabível a condenação por danos morais ou materiais. Os descontos decorreram da efetiva utilização do crédito contratado, inexistindo conduta irregular imputável à instituição financeira.

7 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL nº 0800622-89.2023.8.14.0029
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ – PA
RECORRENTE: JOANITA DA SILVA MONTEIRO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOANITA DA SILVA MONTEIRO contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor do BANCO PAN S.A., em razão de suposta contratação irregular de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC.

Na origem, a parte autora alegou que, embora tenha realizado empréstimos consignados anteriormente, jamais contratou ou sequer utilizou cartão de crédito consignado, o que não a impediu de sofrer descontos mensais de R$ 52,25 em seu benefício previdenciário, sob a rubrica de RMC. Argumentou que tal modalidade de crédito é abusiva, ilegítima e compromete seu sustento, além de impossibilitar novos empréstimos, visto que compromete a margem consignável. Requereu, pois, a declaração de inexistência do débito, a nulidade contratual, devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e compensação por danos morais.

Regularmente citado, o Banco PAN apresentou contestação, sustentando a legalidade da contratação, afirmando que houve assinatura do Termo de Adesão, solicitação de saque devidamente comprovada, disponibilização de valores em conta bancária da autora e entrega do cartão em sua residência. Alegou, ainda, ausência de defeito na prestação do serviço, improcedência do pedido de danos morais, bem como arguiu preliminares de prescrição e de ausência de interesse de agir da autora, por não ter buscado administrativamente a solução do conflito.

Em réplica, a autora reiterou seus argumentos, rechaçando a validade do contrato apresentado pela ré e apontando ausência de prova inequívoca de sua anuência à modalidade contratual impugnada. Sustentou a nulidade do contrato e reforçou a tese da falha na prestação de informação, com violação ao princípio da transparência nas relações de consumo.

Sobreveio sentença, na qual o Juízo de piso julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, ao fundamento de que os documentos apresentados pela instituição financeira evidenciam a contratação regular do cartão de crédito consignado, inexistindo provas de vício de consentimento. Concedeu, entretanto, os benefícios da justiça gratuita, suspendendo a exigibilidade das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese: (i) a nulidade do contrato celebrado; (ii) a ausência de informações claras sobre a modalidade contratada; (iii) a onerosidade excessiva do pacto e sua perpetuidade, por ausência de termo final; (iv) a inexistência de autorização expressa para a constituição da reserva de margem consignável; (v) a ocorrência de dano moral e material passível de reparação.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, e, no mérito, pela manutenção da sentença. Sustentou a regularidade da contratação, ausência de vício de consentimento e inexistência de dano moral. Requereu, ainda, a revogação do benefício da justiça gratuita deferido à autora, sob o argumento de que esta contratou advogado particular e omitiu informações sobre sua real condição financeira.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL nº 0800622-89.2023.8.14.0029
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ – PA
RECORRENTE: JOANITA DA SILVA MONTEIRO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de apelação cível interposta por JOANITA DA SILVA MONTEIRO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada em face do BANCO PAN S.A.

A controvérsia cinge-se à alegada contratação indevida de cartão de crédito consignado, com a apelante sustentando desconhecimento da natureza do produto financeiro e ausência de consentimento válido para sua contratação.

Da Prova da Regular Contratação

A questão nuclear dos autos reside na demonstração da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, ônus que incumbia ao banco réu, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O banco apelado logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, a regular contratação do produto financeiro. Os elementos probatórios carreados aos autos revelam:

a) Termo de Adesão devidamente formalizado: O instrumento contratual foi apresentado com todas as formalidades legais, contendo as especificações do produto, condições de utilização e encargos aplicáveis, em observância aos ditames da legislação consumerista.

b) Contrato devidamente assinado: A subscrição do contrato pela autora, em grafia compatível com a dos documentos acostados aos autos, - sem questionamento acerca da autenticidade das assinaturas -, leva ao entendimento de inexistência de qualquer vício formal que comprometa a validade do ato.

c) Comprovação de utilização efetiva: Os comprovantes de saque apresentados pelo banco demonstram inequivocamente que houve utilização concreta do cartão de crédito, afastando a alegação de desconhecimento total do produto contratado.

Da Inexistência de Vício de Consentimento

A alegação de vício de consentimento por erro essencial não encontra respaldo nas provas dos autos. O erro, para viciar o consentimento, deve ser substancial, escusável e determinante da declaração de vontade, nos termos dos artigos 138 e 139 do Código Civil.

No caso concreto, não se vislumbra a configuração do erro essencial. O documento de adesão apresentado pelo banco contém informações claras sobre a natureza do produto financeiro, suas características e forma de funcionamento.

Ademais, a efetiva utilização do cartão, comprovada pelos saques realizados, evidencia conhecimento da existência do produto e aquiescência com sua utilização, o que afasta a alegação de desconhecimento total.

Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor

Embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida, tal circunstância não autoriza a presunção de irregularidade na contratação quando presentes elementos probatórios suficientes a demonstrar sua regularidade.

A proteção conferida ao consumidor não se traduz em presunção absoluta de sua razão, mas sim em inversão do ônus probatório quando presentes os requisitos legais. No caso em tela, o banco réu desincumbiu-se satisfatoriamente de seu ônus probatório, demonstrando a regularidade da contratação e afastando as alegações da parte autora.

Da Ausência de Prejuízo Demonstrado

A pretensão indenizatória pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo, seja material ou moral. A mera alegação de contratação indevida, quando não comprovada, não enseja reparação por danos.

No caso dos autos, não se vislumbra prejuízo material, uma vez que os valores descontados correspondem à utilização efetiva do cartão de crédito, conforme demonstrado pelos comprovantes de saque. Tampouco se configura dano moral, posto que ausente ato ilícito do banco réu.

III. DA CONCLUSÃO

A análise detida dos elementos probatórios dos autos conduz à conclusão de que o banco réu comprovou, de forma satisfatória, a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado. O termo de adesão devidamente assinado, , conjugado com a comprovação de utilização efetiva do produto, afasta as alegações de contratação indevida e vício de consentimento.

A sentença de primeiro grau merece ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora adoto como razões de decidir.

IV. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025